Tribunal: TJDFT
Processo: 0724691-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724691-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BREINER SILVESTRE ALVES FRANCO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se o agravante para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto pelo Distrito Federal no ID 18294475. Publique-se. Brasília, 5 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator